Tribunal: STF
Processo: AI 735842
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Repercussão geral. Matéria 
   diversa. Agravo regimental provido. A matéria tratada pela 
   decisão atacada, com repercussão geral reconhecida, é diversa da 
   que posta no presente extraordinário. 

2.	RECURSO. 
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa indireta à 
   Constituição. Matéria fática. Súmula 279. Agravo regimental não 
   provido. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto 
   alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, 
   aplicação, ou, até, de inobservância de normas 
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da 
   República, tampouco que dependa de reexame de fatos e 
   provas.

3. 	RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
   Ofensa constitucional indireta. Não cabe recurso extraordinário 
   que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má 
   interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas 
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da 
   República.